Tribunal: CARF
Processo: 13782.720527/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13782.720527/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.524 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
SARA NUSS MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento em que foi exigido
o imposto suplementar no valor de R$ 4.334,14 relativo ao ano-calendário 2010, em
virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de
despesas com instrução. A descrição dos fatos e o enquadramento legal se encontram na
notificação de lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13782.720527/2012-98
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720527/2012-98

A contribuinte, às fls. 03 a 06, impugna, em parte, o lançamento alegando, em síntese,
que:
1 - Dedução indevida com Despesas de Instrução
O valor de R$ 120,00 se refere a despesas próprias e foi respeitado o limite individual
previsto na legislação tributária.
2 – Dedução indevida de Despesas Médicas
O montante de R$ 15.640,50 se refere a despesas próprias da contribuinte, conforme
documentos em anexo.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
Ementa:: DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes quando devidamente
comprovados
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Para o contribuinte fazer jus a dedução pleiteada não basta a simples disponibilidade de
recibos, cabendo-lhe, a juízo da autoridade tributária, apresentar outras provas, como a
comprovação hábil e idônea da prestação dos serviços e do efetivo pagamento ao
profissional habilitado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio remanesce somente sobre a dedução de despesas médicas, não tendo a
recorrente se insurgido contra a manutenção da glosa da despesa com instrução.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720527/2012-98

de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples
identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a
despesa.
Em geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido
emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que
seja o próprio contribuinte. Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil – RFB já se manifestou na
Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de
Consulta ressalva a possibilidade de a autoridade fiscal exigir a especificação dos beneficiários.
A decisão recorrida manteve parte das glosas, registrando:
Consta da descrição dos fatos e enquadramento legal.
“35.830.868/0001-01 UNIMED DE MACAE COOPDE TRABALHO MÉDICO valor R$
262,59 contribuinte não apresentou comprovante de pagamento.
35.830.868/0001-01 UNIMED DE MACAE COOP DE TRABALHO MÉDICO valor R$
117,91 contribuinte não apresentou comprovante de pagamento.
08/2.838.727-37 LUCIANA XIMENES valor R$ 260,00 recibos apresentados não
identificam o beneficiário/paciente dos serviços prestados pelo profissional.
092.955.137-03 JIMY NALIM DE OLIVEIRA valor R$ 5.000,00 recibos apresentados
não identificam o endereço completo do emitente/profissional dos serviços prestados,
não identificam o beneficiário/paciente dos serviços prestados pelo profissional.
113.487.077-98 MARINA OLIVEIRA GONCALVES valor R$ 10.000,00 recibos
apresentados não identificam o beneficiário/paciente dos serviços prestados pelo
profissional.”
....
Luciana Ximenes Bonani - Médica R$ 260,00
Jimy Malim de Oliveira - Fisioterapeuta– R$ 5.000,00
Marina Oliveira Gonçalves – Cirurgiã-Dentista – R$ 10.000,00
A contribuinte limitou-se a trazer ao processo, os mesmo recibos anteriormente
apresentados, nos quais se observa claramente que foram incluídos o nome da
contribuinte e o seu CPF, com letra diversa do recibo original. Caberia a impugnante
juntar declaração preenchida pelos referidos profissionais suprindo as faltas apontadas
no lançamento. Assim, deve ser mantida a glosa desses valores.
Em complemento aos documentos anteriormente juntados, a recorrente junta
declarações emitidas pelos profissionais, as quais sanam todas as falhas apontadas (fls. 53/67).
Dessa feita, é de se restabelecer a dedução das despesas médicas.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720527/2012-98

Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução de despesas médicas. Registro a existência da parcela não litigiosa do crédito,
concernente à glosa da despesa com instrução.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 75
DF CARF MF
Original